Tribunal: TJBA
Processo: 8029051-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029051-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): ERNESTO JOHANNES TROUW AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A FAVOR DA PARTE VENCEDORA. CABIMENTO. DECISÃO EMBARGADA FOI OMISSA AO NÃO ARBITRAR VERBA HONORÁRIA PARA RECOMPENSAR O TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC. ACÓRDÃO ALTERADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Em suas razões (ID n. 89112049), a parte Embargante alega, em síntese, que o Acórdão padece do vício de omissão, na medida em que teria deixado de arbitrar os honorários relativos ao trabalho adicional em grau recursal. 2. O cerne da questão versa sobre a possibilidade de majoração dos honorários recursais devidos pelo Embargado, tendo em vista a sucumbência no julgamento do Agravo de Instrumento em exceção de pré executividade que determinou o cancelamento da CDA e a consequente extinção da execução fiscal (ID 71492279). 3. A teor do que dispõe o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 4. Logo, em decorrência da derrota experimentada pelo Embargado, este deverá arcar com as custas do processo, bem como com os honorários devidos, em respeito ao princípio normativo da sucumbência. Assim, em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, considera-se razoável, a fim de recompensar o trabalho adicional em grau recursal, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados. 4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, para, suprindo a omissão arguida, majorar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência arbitrados para o percentual de 20% (quinze por cento). ACORDAM os Desembargadores componentes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA